Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715065-31.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DENISE FIGUEIREDO FERREIRA EMBARGADO: DENISE FIGUEIREDO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre preliminar constatável de ofício relativa à admissibilidade dos embargos declaratórios no que se refere a possível inovação recursal quanto a tese pertinente aos honorários advocatícios, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator